Tribunal: TJMT
Processo: 1026606-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026606-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 202.689.551-15 (AGRAVANTE), CLEITON ROGERIO DA ROSA - CPF: 019.170.351-60 (AGRAVADO), LUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.336.361-22 (AGRAVADO), EDMILTON JONES LIMA - CPF: 046.924.959-52 (AGRAVADO), JAIRO SEGUNDO BELTER - CPF: 587.290.549-15 (AGRAVADO), TEREZINHA MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 028.219.511-40 (AGRAVADO), HELENE REALDA NEUMANN - CPF: 806.915.601-53 (AGRAVADO), LUCAS SILVA STEIN - CPF: 022.064.560-44 (AGRAVADO), MICAELLY ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 064.315.111-74 (AGRAVADO), PABLO DANIEL DOS SANTOS - CPF: 063.041.751-24 (AGRAVADO), RONDENEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.967.161-51 (AGRAVADO), JULIANE ALVES DA SILVA - CPF: 961.705.571-68 (AGRAVADO), UEVILLIS BRAZ DE FRANCA - CPF: 038.517.861-14 (AGRAVADO), LUCIMARA PADILHA - CPF: 043.109.571-02 (AGRAVADO), JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS (AGRAVADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE JURÍDICO DE AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Decisão agravada determinou a remessa dos autos à Justiça Federal após manifestação
de interesse
do INCRA
.

O
a
gravante defende a manutenção da execução no juízo estadual (art. 516 do CPC), alegando inércia do INCRA, apesar de intimado na fase de conhecimento, e questiona a competência territorial da 3a Vara Federal de Cuiabá.

Agravados defendem a competência federal, apontando domínio da União sobre o imóvel e ações anteriores, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes e já julgadas pela Justiça Federal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a remessa dos autos à Justiça Federal após trânsito em julgado na Justiça Estadual, diante do interesse do INCRA, e se a prevenção da 3a Vara Federal de Cuiabá justifica a fixação da competência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição (art. 109, I) e o art. 45 do CPC autorizam a remessa à Justiça Federal diante do interesse da União ou de suas autarquias.

O INCRA manifestou expressamente interesse, requerendo a remessa e indicando ações conexas já julgadas pela Justiça Federal.

Ausente prova de intimação válida do INCRA na fase de conhecimento, não se configura preclusão.

Compete à Justiça Federal apreciar o interesse jurídico de entes federais (Súmula 150/STJ).

A norma constitucional de competência prevalece sobre a regra do art. 516 do CPC.

A prevenção da 3a Vara Federal de Cuiabá decorre de ações anteriores com mesmas partes e objeto.

A criação recente de assentamento federal na área litigiosa reforça o interesse da União na causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a remessa dos autos à Justiça Federal quando houver manifestação expressa de interesse de autarquia federal, inclusive em fase de cumprimento de sentença. 2. Compete à Justiça Federal analisar a existência de interesse jurídico da União ou de suas entidades. 3. A prevenção decorrente de ações anteriores na Justiça Federal justifica a remessa à vara federal competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 45, § 3o, 55, § 3o, e 516.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 150; TRF-3, AI, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Pereira
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1017117-85.2017.8.11.0041, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, após manifestação do INCRA demonstrando interesse na causa.

O Agravante sustenta que o INCRA não integra o processo e permaneceu inerte, mesmo intimado na fase de conhecimento. Afirma que a decisão transitada em julgado deve ser executada perante o juízo de origem, conforme o art. 516 do CPC e o princípio da segurança jurídica. Alega, ainda, que o cumprimento de sentença, se deslocado à Justiça Federal, deveria ocorrer na Subseção Judiciária de Diamantino, e não na 3a Vara Federal de Cuiabá, por questão de competência territorial.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido em decisão de id.
241333651
.

Por sua vez, os Agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que a área em disputa pertence à União, o que torna obrigatória a participação do INCRA. Alegam que não houve intimação
válida na fase de conhecimento, pois, embora determinada, não há comprovação do envio do ofício. Destacam, por fim, a existência de duas ações anteriores, com as mesmas partes e imóvel, julgadas na 3a Vara Federal Cível da SJMT, nas quais o Agravante foi vencido, com trânsito em julgado em 2022.

Ressalta-se, ainda, que foi juntado aos autos acórdão proferido na Ação Rescisória no 1017529-95.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu expressamente a competência do Juízo Estadual da 2a Vara de Direito Agrário para processar e julgar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em definir se é caso de remessa dos autos à Justiça Federal em razão do interesse manifestado pelo INCRA no feito.

O
art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar
“
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
”
.

Já o art. 45 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I -
de
recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II -
sujeitas
à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

No caso em análise, o INCRA, autarquia federal, manifestou expressamente seu interesse no feito, requerendo a suspensão da execução da sentença e a remessa dos autos à 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso
(id.
161855722
– Processo no
1017117-85.2017.8.11.0041
)
.

Além disso, está demonstrado nos autos que o imóvel objeto da lide (Lote 05, Gleba Ribeirão Grande, Nova Mutum/MT) foi objeto de outras duas ações na Justiça Federal envolvendo o INCRA e o Agravante:
i
) Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Terras
P
úblicas no 0016363-59.2003.4.01.3600
(id.
247202673
)
; e b) Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Contrato no 0007112-85.2001.4.01.3600
(id.
247202678
)
.

Conforme se depreende da decisão proferida na Ação Rescisória no 1017529-95.2024.8.11.0000
(id.
278730887
)
, ambas as ações foram julgadas improcedentes em relação aos pedidos do Agravante, com trânsito em julgado em 22/03/2022. A primeira ação (no 0016363-59.2003.4.01.3600), ajuizada pelo INCRA contra o Agravante, foi julgada procedente em 29/10/2009, com trânsito em julgado em 22/03/2022, ou seja, anteriormente ao julgamento da apelação pela 4a Câmara Cível deste Tribunal, que ocorreu em
03
/02/2023.

Tais circunstâncias evidenciam que a área em questão é, em tese, bem público federal, o que atrai a competência da Justiça Federal. A manifestação expressa do INCRA nos autos do cumprimento de sentença reforça esse entendimento.

Quanto à alegação de que o INCRA foi intimado na fase de conhecimento e quedou-se inerte, não se sustenta. Conforme demonstrado pelos Agravados
e também
constatado na Ação Rescisória supracitada, apesar de a MM. Juíza ter determinado a intimação da autarquia
“
EXCLUSIVAMENTE por e-mail
” (id.
8123573
– autos de origem)
, foi apenas expedido ofício sem comprovação de recebimento
(id.
9242861
– autos de origem)
. Não há nos autos evidência de que o INCRA tenha sido efetivamente cientificado da ação original.

Neste ponto, há de se destacar que a Súmula 150 do STJ estabelece que
“
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”
. Assim, a própria análise do interesse do INCRA deve ser feita pelo juízo federal.

O §3o do art. 45 do CPC dispõe que
“
o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo
”
. Esta previsão confirma que cabe ao juízo federal a análise sobre a presença ou não do interesse federal na causa.

No que concerne à alegação de que o cumprimento de sentença deve ser processado no juízo que decidiu a causa (art. 516 do CPC), esta regra deve ser relativizada quando há interesse de ente federal. A norma constitucional de competência (art. 109, I, CF) prevalece sobre a regra processual infraconstitucional.

Nesse sentido:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I - Consoante consta nos autos, a Ação Civil Pública que se busca executar (no 0008465-28 .1994.4.01.3400) foi promovida pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, da União – Fazenda Nacional e do Banco Central – BACEN, perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal. II - Em recentes decisões sobre casos análogos, o E. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento segundo o qual a competência funcional sede lugar em face da competência ratione personae. Precedentes. III - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 5020303-22.2023.4.03 .0000 SP, Relator.: LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/11/2023)

Por fim, quanto à competência territorial, a remessa à 3a Vara Federal de Cuiabá se justifica pela existência das duas ações anteriores que tramitaram naquele juízo, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, o que atrai a prevenção, nos termos do art. 55, §3o do CPC:
“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”

Como bem destacado na decisão da Ação Rescisória no 1017529-95.2024.8.11.0000, proferida pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, embora o litígio possessório entre particulares não afete diretamente o direito do INCRA (que continua intacto), isso não afasta a competência federal quando há manifestação expressa de interesse da autarquia. A mencionada decisão confirmou a existência de duas ações na Justiça Federal com trânsito em julgado, sendo uma delas proposta pelo INCRA e julgada procedente, o que reforça o interesse federal na causa e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Ademais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aprovou recentemente o Projeto de Assentamento XV de Novembro através da Portaria no 951, de 10 de janeiro de 2025, que abrange a área em litígio, o que reforça o interesse federal na questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025